Tribunal: TJDFT
Processo: 0016941-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016941-94.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CORUJAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR, MAIDI BATISTA RABELO AGRAVADA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão combatido é nulo, porquanto não apreciou os questionamentos realizados nos embargos de declaração. Ressaltam ainda, que não incide na espécie o teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018